Tribunal: TJBA
Processo: 8011072-78.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011072-78.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERTON EVILASIO SOUZA DO SACRAMENTO Advogado(s): DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP), EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por EVERTON EVILÁSIO SOUZA DO SACRAMENTO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do concurso formal (art. 70, parágrafo único, do CP), à pena de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteou a nulidade do reconhecimento pessoal, a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão de qualificadora e redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP; (ii) aferir a existência de provas suficientes para condenação; (iii) examinar a caracterização da corrupção de menores; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para favorecimento pessoal; (v) analisar a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (vi) redimensionar a pena, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não implica nulidade quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios idôneos, como nos autos, onde há relatos consistentes das vítimas e testemunhos policiais que sustentam a identificação do Apelante. 4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por provas testemunhais, apreensão de objetos subtraídos e comportamento do Apelante, que participou ativamente da empreitada criminosa, conduzindo o veículo de fuga e recebendo parte dos bens roubados. 5. O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da comprovação de dolo específico, sendo suficiente a prática de infração penal em concurso com adolescente, como verificado no caso concreto. 6. A desclassificação para o crime de favorecimento pessoal é incabível, porquanto o apelante participou da execução do crime de forma consciente, ainda que sem ingressar no estabelecimento vítima. 7. A majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo) foi afastada por ausência de prova quanto ao conhecimento prévio do Apelante sobre a utilização do armamento pelos comparsas. 8. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância foi rejeitado, dada a essencialidade da função exercida pelo apelante na execução do crime. 9. A pena foi redimensionada para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mantendo-se a causa de aumento pelo concurso de pessoas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e parcialmente provido. Tese de julgamento: A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal quando corroborado por provas autônomas e consistentes. A coautoria no crime de roubo pode ser configurada mesmo sem a execução direta da subtração, desde que haja adesão voluntária ao desígnio criminoso e divisão de tarefas. O crime de corrupção de menores configura-se pela prática conjunta de infração penal com adolescente, independentemente de dolo específico. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo requer prova de ciência prévia do agente não executor quanto ao uso do armamento. A participação no fornecimento de meio de fuga pode configurar coautoria, não cabendo desclassificação para favorecimento pessoal se demonstrado o liame subjetivo com os executores do crime. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 44, I; 59; 65, III, “d”; 70, parágrafo único; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; 226; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 678.456/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, EREsp 961.863/RS; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 25.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº 8011072-78.2023.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, nos quais figura como Apelante EVERTON EVILÁSIO SOUZA DO SACRAMENTO, e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .